Tribunal: TJPA
Processo: 0003870-61.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7767 - Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003870-61.2011.8.14.0015

APELANTE: LUCIANA MARIA DA ROCHA

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, VIALE AUTOMÓVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO POSTERIOR SIMPLES. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003870-61.2011.8.14.0015

AGRAVANTE: VIALE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO: LUCIANA MARIA DA ROCHA

DECISÃO AGRAVADA: ID. 13566493

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL(ID.14003343)
em face da decisão monocrática de id. 13566493 que
rejeitou os embargos de declaração mantendo a decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo Interno em razão da deserção (id.13272445).

A decisão monocrática ora AGRAVADA apresenta a seguinte ementa (id.13566493):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
(id.14003343), a agravante
VIALE AUTOMÓVEIS LTDA
alega houve o recolhimento das custas recursais às id. 12089209 do agravo interno de id.11149785, devendo, portanto, ser conhecido o presente recurso, a fim de julgar o mérito.

Contrarrazões do agravado refutando os argumentos da agravante, haja vista que pretende tão somente rediscutir a decisão que julgou corretamente deserto o recurso anterior.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação
não
merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, buscando rediscutir a matéria.

Conforme já explanado na decisão monocrática agravada, competia à parte recorrente carrear aos autos, no prazo de INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No mesmo sentido dispões a Lei Estadual nº 8.583/17, em seu art. 33, §10:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

§ 1º. No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:

I - taxa judiciária;

II - atos do distribuidor;

III - atos do contador;

IV - atos da secretaria judiciária;

V - despesa com remessa e retorno dos autos

...

§ 10. Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno. (Incluído pela Lei n°. 8.583/2017).

Por ocasião da interposição do primeiro Agravo Interno de
id.11149785
em 21/09/2022, a parte recorrente
não
juntou o

relatório de conta do processo
e o comprovante do pagamento das custas, a fim de comprovar o preparo do recurso.

Posteriormente, em 06/12/2022 às
id. 12089197
a AGRAVANTE VIALE AUTOMÓVEIS LTDA tão somente
ratificou
o agravo interno anterior (
id. 11149785),
realizando o pagamento do preparo recursal de FORMA SIMPLES em 02.12.2022 (ids. 12089210 a 12089212), ou seja, mais de 2 meses após a interposição do recurso, descumprindo o vaticinado no art. 1.007 do CPC/2015.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Assim, em atenção ao disposto no §4º do artigo 1007 do CPC, a parte recorrente foi devidamente intimada
(id. 13071201)
para realizar o recolhimento em dobro, em virtude da não comprovação do respectivo preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, o que não foi atendido, conforme certidão de id.13253310.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Destarte, NÃO havendo comprovação acerca do recolhimento do preparo, em dobro, impõe-se reconhecer a deserção do recurso anteriormente interposto.

Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"O art. 1007, caput do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob ''pena" de preclusão consumativa. Mesmo no recurso interposto durante as férias forenses a comprovação imediata do preparo é exigida''. (in Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, 8ª ed. Salvador, JusPODIVM, 2016, pag. 1531).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. FALTA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. APRESENTAÇÃO APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o entendimento de que, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais; impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guias de recolhimento, sob pena de deserção. 2. In casu, a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem, sem a guia de recolhimento do preparo, apesar de presente o comprovante de pagamento. 3. Na vigência do Código Buzaid, a regularização posterior do preparo somente é admitida quando pago o valor de forma insuficiente, não por ausência das guias de recolhimento, tendo em vista a preclusão consumativa. 4. Agravo Interno da Empresa desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 986774 BA 2016/0248845-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO — APLICAÇÃO DO ARTIGO 1. 007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO — DECRETAÇÃO DE DESERÇÃO. Ausente comprovação de recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, cabe a parte recolhê-lo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Como não o fez, impõe-se a decretação de deserção. Recurso não provido. (TJ-MT 00006757420148110006 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022)

*Embargos de declaração de decisão monocrática que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, por não comprovado no ato da interposição do recurso – Alegada obscuridade na decisão embargada – Descabimento – De acordo com expressa dicção do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC, o recolhimento do preparo recursal deve ser comprovado concomitantemente à interposição do recurso – Deixando a apelante injustificadamente de comprovar o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição da apelação, é devido o seu recolhimento em dobro, conforme expressamente prevê o art. 1.007, § 4º, do CPC – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC – Embargos rejeitados.* (TJ-SP - EMBDECCV: 10000634720218260236 SP 1000063-47.2021.8.26.0236, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 28/03/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO - NÃO COMPROVAÇÃO - DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao recorrente comprovar no ato de interposição do recurso o respectivo preparo, e, quando não o fizer, deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção ( CPC/2015, art. 1.007,"caput"e § 4º). 2. A ausência de comprovação do respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como do seu recolhimento em dobro após devidamente intimado para tanto, resta configurada a hipótese de deserção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação cível, por falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade. (TJ-MG - AC: 10000211467352001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/05/2022)

Deste modo, mantenho a decisão ORA AGRAVADA de id. 13566493 que rejeitou os embargos de declaração (id.13471336) e manteve a decisão monocrática anterior que não conheceu do recurso em razão da deserção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
do recurso de Agravo Interno ID. 14003343, pelos fundamentos acima apresentados.

P. R. I. C.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024